Tribunal: TJDFT
Processo: 0739383-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0739383-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KEVEN DANIEL FERREIRA PRIMO, PEDRO PAULO FERREIRA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O presente processo está pautado para 2a Sessão Ordinária Virtual. Intime-se a defesa do apelante Kevin Daniel para informar se, de fato, requer a retirada do processo da pauta virtual para a inclusão na pauta presencial, a fim de realizar sustentação oral. Após, conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator